Tribunal: TJBA
Processo: 8039309-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039309-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CHRISTINA MENDES DA GLORIA Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À PLANILHA DE CÁLCULOS RETIFICADA PELA EXEQUENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REJEITAR A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente a impugnação do Estado da Bahia para retificar os cálculos apresentados, fixando como termo final o mês de abril de 2023. A embargante alega omissão no acórdão por não considerar que seus cálculos, retificados posteriormente à impugnação, adotavam corretamente o referido termo final. Requereu, portanto, a rejeição da impugnação e a homologação de sua planilha. O Estado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à consideração de que os cálculos retificados pela exequente após a impugnação já adotavam como termo final o mês de abril de 2023, sendo, por isso, incabível a retificação determinada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial. Constatou-se que a embargante, após a impugnação do Estado, apresentou nova planilha de cálculos (ID 64379806), já adotando corretamente como termo final o mês de abril de 2023. A decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar essa planilha retificada, o que impõe sua correção com a consequente rejeição da impugnação apresentada pelo Estado. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 12.016/2009, art. 25. Súmulas citadas: STF, Súmula 512; STJ, Súmulas 105 e 345. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039309-42.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA CHRISTINA MENDES DA GLORIA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .